Tribunal: TJES
Processo: 5035031-22.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035031-22.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LAIS MUNIZ MEIRELES e outros (4)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. CONTRADIÇÃO E PREMISSA EQUIVOCADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. APLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 10.750/2017 CONFORME ENTENDIMENTO DA TURMA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15379016) opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o acórdão colegiado desta Turma (ID nº 15304151), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante, reformando a sentença de origem exclusivamente para determinar a dedução de valores eventualmente já recebidos pelos autores a título de adicional de insalubridade.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição e partiu de premissa equivocada. Argumenta que a fundamentação do acórdão adotou o entendimento consolidado desta 2ª Turma Recursal, citando o precedente 5026092-20.2023.8.08.0035, segundo o qual a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser a prevista na Lei Estadual nº 10.750/2017 (ou seja, "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11"). Contudo, o acórdão teria partido da premissa equivocada de que a sentença de origem decidiu no mesmo sentido. Em razão disso, a parte dispositiva do acórdão manteve a sentença neste ponto ("Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença"), a qual, na realidade, havia determinado o cálculo do adicional sobre o "subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal". Requer, assim, a correção da contradição, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e aplicar a base de cálculo da Lei nº 10.750/2017.

Em Contrarrazões (ID 15395634), os embargados sustentam a inexistência dos vícios, afirmando que a sentença aplicou corretamente a legislação e que a interpretação dada (Referência 11 da Lei 10.750/17 incidindo sobre o subsídio dos autores) está correta. Argumentam que os embargos visam rediscutir o mérito.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 , isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Reanalisando o acórdão embargado (ID 15304151) à luz dos argumentos do embargante, verifica-se que, de fato, assiste razão ao Estado do Espírito Santo. Há manifesta contradição entre a fundamentação adotada e a conclusão alcançada, decorrente de uma premissa equivocada.

A fundamentação do acórdão (item 2) corretamente invocou o precedente desta Turma (processo 5026092-20.2023.8.08.0035) , que estabelece como base de cálculo do adicional de insalubridade o parâmetro fixado na Lei Estadual nº 10.750/2017, qual seja, "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11".

Contudo, no item (3) do voto, partiu-se da premissa equivocada de que "o Juízo de origem decidiu no mesmo sentido do entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal".

Na realidade, a sentença de origem (conforme projeto de sentença ID 13146552 e homologação no mesmo ID) determinou o cálculo sobre base diversa: "30% (trinta por cento) sobre o subsídio dos Autores, com base na Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal".

Ao final (item 5), o acórdão manteve a sentença quanto à base de cálculo ("Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença...") , o que gerou a contradição entre a fundamentação (Tabela do Quadro Permanente - Lei 10.750/17) e o dispositivo (manutenção da sentença que aplicou o Subsídio do Cargo).

A jurisprudência admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em situações excepcionais, como para corrigir premissa fática equivocada sobre a qual se assenta o julgado, quando seu acolhimento implicar a alteração da decisão. No presente caso, a correção da contradição apontada, decorrente da premissa equivocada sobre o conteúdo da sentença, impõe a modificação do julgado para adequá-lo à fundamentação e ao entendimento desta Turma Recursal.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e reformar o acórdão embargado, de modo a dar provimento ao recurso inominado do Estado também no que tange à base de cálculo, reformando-se a sentença de origem para determinar que o adicional de insalubridade seja calculado sobre "o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11", nos termos do art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017 e do entendimento consolidado desta Turma Recursal. Fica mantida a parte do acórdão que determinou a dedução dos valores eventualmente já pagos administrativamente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, consequentemente, reformar o acórdão embargado e a sentença de origem, determinando que a base de cálculo do adicional de insalubridade observe o disposto no art. 1º, §3º, da Lei Estadual nº 10.750/2017.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)